Tribunal: CARF
Processo: 10880.954402/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954402/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.830 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2001
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de Declaração de
Compensação apresentada pelo Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954402/2008-87
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954402/2008-87

10880.954402/2008-87), na data de 20/08/2004, pela qual pretende quitar os débitos declarados
com supostos créditos decorrentes de recolhimento indevido realizado por meio do DARF de
30/09/2001, no valor de R$ 1.408.953,98 (código de receita: 8109).
Ao analisar o pedido da Recorrente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo- DERAT/SPO emitiu o Despacho Decisório datado de
24/11/2008, no qual pronunciou-se pela não homologação por inexistência de crédito (e-fls 35):

Cientificado em 02/09/2006 do indeferimento do pedido de compensação
apresentada, a Recorrente interpôs a Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela 13a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de São Paulo/SP, através do
acórdão 16-30.780, assim ementado:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954402/2008-87

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário perante este
Conselho, no qual, defende a existência do direito creditório pleiteado, requerendo-se a sua
devida homologação.
Em suma, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Ante a inexistência da alegação de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisá-lo.
I- DO MÉRITO
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954402/2008-87

1- Da certeza e liquidez do crédito pleiteado
A controvérsia nos autos cinge-se, na realidade, numa divergência quanto ao
procedimento de apuração dos créditos pelo sistema de registro eletrônico da RFB, denominado
Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER– Pedidos de Ressarcimento
Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a ele vinculado, especificamente, a
PER/DCOMP transmitida em 20/08/2004, pela qual pretendia a Recorrente quitar os débitos
declarados com supostos créditos decorrentes de recolhimento indevido realizado por meio do
DARF de 30/09/2001, no valor de R$ 1.408.953,98 (código de receita: 8109).
Ao analisar o pedido da Recorrente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo- DERAT/SPO emitiu o Despacho Decisório datado de
24/11/2008, no qual pronunciou-se pela não homologação por inexistência de crédito.
Por sua vez, alega a Recorrente, que a RFB, por deter sistema informatizado,
caberia a ela, a localização do crédito vindicado pela Recorrente.
Primeiro, ressalta-se aqui, que a controvérsia reside em questão meramente
probatória.
Explico, a Recorrente ao não conseguiu demonstrar por documentação hábil a
existência de seu direito creditório, daí, tenta socorrer-se do princípio da verdade material como
instrumento para inversão do ônus da prova.
Todavia, não assiste razão a Recorrente.
É sabido que a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional- pressupõe a existência de
créditos e débitos tributários de titularidade do contribuinte.
Entretanto, conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições
e sob garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo
ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante
entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954402/2008-87

VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o
crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação
de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
Não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se como
imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
Segundo, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório vindicado
pela Recorrente, não houve, por meio de documentação hábil, a comprovação da existência do
crédito pleiteado, pois em sede de instrução, seria necessária a apresentação da documentação
contábil e fiscal da Recorrente, devidamente conciliada com os livros contábeis e,
adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Ora, a obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de
comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de
Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, primordialmente com a
escrituração contábil e fiscal, documentos hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da
prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, sob pena
de restar indeferido o seu pedido.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Dada a ausência de juntada, no oportuno momento da instrução processual, dos
documentos comprobatórios do seu direito creditório, a decisão de piso não merece reforma.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao presente Recurso.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.830 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954402/2008-87

Fl. 69
DF CARF MF
Original